Tribunal: TJDFT
Processo: 0742268-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. FRAUDE EM EMPRESA DE TURISMO, EM CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE APURAÇÃO SE ILÍCITO CIVIL OU CRIMINAL. REINCIDÊNCIA POR FATOS OCORRIDOS HÁ QUASE SETE ANOS. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS DE REPARAÇÃO DOS DANOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. Tratando-se, em tese, de crime de estelionato praticado no âmbito de empresa de turismo em pleno contexto de pandemia de COVID-19, que ensejou enorme crise financeira nacional, fazendo-se, assim, necessário cuidadoso e detido exame do dolo de fraudar para a caracterização da conduta como crime (estelionato) e não como ilícito civil; considerando que o paciente vem adotando medidas para reparar os danos causados às vítimas (consumidores); bem como considerando que os fatos que ensejam a reincidência datam de quase sete anos (2015), é mais recomendável que o paciente responda ao processo em liberdade.
3. Ordem concedida para confirmar a liminar que concedeu a ordem ao paciente.